Tribunal: STF
Processo: HC 140661
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. 



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. 



    DESAFORAMENTO. Ante clima contrário à almejada isenção dos jurados, cabível é a observância do artigo 427 do Código de Processo Penal. 



    JÚRI – TESTEMUNHA – LOCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. Uma vez não localizada testemunha, cumpre ao interessado em ouvi-la fornecer endereço em que possa ser encontrada. 



    JÚRI – TESTEMUNHA – DISPENSA. Dispensada audição, pelo Juiz Presidente de Tribunal do Júri, de testemunha arrolada pela defesa, inexistente irresignação, não se tem nulidade decorrente do não comparecimento ao ato.